Tribunal: TJBA
Processo: 8035238-26.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança Coletivo
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO n.
8035238-26.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ASSOCIACAO DOS ESPECIALISTAS E FISCAIS DO GRUPO OCUPACIONAL FISCALIZACAO E REGULACAO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
JOSE RODRIGO FERNANDES DE OLIVEIRA LOPES, JOSE CARLOS TEIXEIRA TORRES JUNIOR

IMPETRADO: . SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
EUGENIO DE SOUZA KRUSCHEWSKY

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. ASSERF. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. QUESTÕES EXPRESSAMENTE ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. MERO INCONFORMISMO E TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos pelo Estado da Bahia contra Acórdão que concedeu segurança em Mandado de Segurança Coletivo impetrado pela ASSERF, reconhecendo o direito dos servidores públicos inativos da área de Fiscalização, Regulação e Obras Públicas à conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada em atividade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A controvérsia reside na alegação de que o Acórdão embargado incorreu em omissões e contradições quanto a: (i) decadência e ausência de prova pré-constituída; (ii) limitação subjetiva da decisão aos associados da ASSERF; (iii) aplicação da EC nº 22/2015 e regime de transição; (iv) distinção entre imprescritibilidade e prescrição quinquenal; (v) parâmetros de cálculo e teto constitucional; e (vi) contradição entre fundamentação e dispositivo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de decadência foi implicitamente rejeitada pela concessão da segurança, considerando que o Mandado de Segurança Coletivo impugna política administrativa reiterada de caráter continuado, afastando a incidência do prazo decadencial. A ausência de prova pré-constituída foi expressamente rejeitada no item 1.v das preliminares do Voto embargado.

O Voto embargado tratou expressamente da legitimidade da associação e do alcance subjetivo da decisão ao aplicar o Tema 1.119 de Repercussão Geral do STF, que dispensa autorização expressa dos associados e filiação prévia, beneficiando toda a categoria representada. A pretensão de limitar os efeitos aos filiados contraria a ratio decidendi do precedente vinculante.

O Acórdão embargado dedicou extensa análise à aplicação da EC nº 22/2015 e da Lei nº 13.471/2015, distinguindo três grupos de servidores e limitando expressamente a concessão da segurança aos empossados antes da Lei nº 13.471/2015, em observância ao regime de transição e ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal.

A distinção entre a imprescritibilidade do direito funcional de requerer a licença-prêmio (art. 109 da Lei nº 6.677/1994) e a prescrição quinquenal da pretensão indenizatória de conversão em pecúnia decorre da própria natureza jurídica dos institutos, aplicando-se o prazo do Decreto nº 20.910/1932 com termo inicial na aposentadoria, conforme Tema Repetitivo 516 do STJ.

O Voto embargado estabeleceu claramente que a base de cálculo corresponderá à última remuneração do servidor com vantagens de caráter permanente, o que exclui automaticamente as parcelas transitórias. O teto remuneratório constitucional (art. 37, XI, CF) aplica-se automaticamente por força de norma constitucional de eficácia plena, independentemente de expressa menção no julgado.

O dispositivo do Acórdão embargado deve ser interpretado sistematicamente em conjunto com a fundamentação e a ementa, que são claras quanto à condição de que a licença-prêmio não tenha sido gozada em atividade nem utilizada para fins de aposentadoria. A ausência de repetição literal não gera contradição insanável.

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar vícios reais (omissão, contradição, obscuridade, erro material), não a complementar fundamentação já suficiente ou a rediscutir o mérito sob o pretexto de prequestionamento. O Acórdão embargado é completo, coerente, claro e adequadamente fundamentado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados. Acórdão embargado mantido em sua integralidade.

Tese de julgamento:
Os Embargos de Declaração que buscam rediscutir o mérito da causa ou complementar fundamentação já suficiente, sob o pretexto de prequestionamento, devem ser rejeitados quando o acórdão embargado tenha enfrentado de forma clara e completa todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser sanado.

Dispositivos legais relevantes citados:
Lei nº 12.016/2009, art. 23; Lei nº 6.677/1994, arts. 107 e 109; Constituição Federal, arts. 5º, XXXVI, e 37, XI; Lei nº 13.471/2015, art. 3º; Decreto nº 20.910/1932; CPC, arts. 1.022, 1.023 e 183.

Jurisprudência relevante citada:
STF – Tema 1.119 de Repercussão Geral (ARE 1.293.130); STJ – Tema Repetitivo 516 (REsp 1.254.456/PE); STJ - AgRg no REsp 1.363.383/SP.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8035238-26.2023.8.05.0000
, em que figuram como embargante ASSOCIACAO DOS ESPECIALISTAS E FISCAIS DO GRUPO OCUPACIONAL FISCALIZACAO E REGULACAO DO ESTADO DA BAHIA e como embargado. SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3).

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em
CONHECER dos Embargos de Declaração e REJEITÁ-LOS INTEGRALMENTE
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Raimundo Nonato Borges Braga

Relator

Procurador(a) de Justiça